Tribunal: TJMT
Processo: 0033465-27.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO 0033465-27.2019.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S):
LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação criminal interposta por LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal [Especializada em Delito Tóxico] da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 592258), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (fls.199/221 - ID 76573474).
O apelante suscita a nulidade da sentença, “tendo em vista que o MM juiz de 1o piso [...] ignorou as irregularidades que fizera os policiais condutores, [...] como se não houvesse formalidades legais que autorizasse a polícia adentrar no domicilio alheio”. No mérito, sustenta:1) inexistir “prova durante a instrução que pudesse colaborar com as falas dos policiais que fizeram a prisão”; 2) “não tem condições de prover as custas processuais [...] sem prejuízo da própria manutenção”.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.
Requer o provimento para que a sentença seja anulada ou absolvido da imputação. Subsidiariamente, a concessão da assistência judiciaria gratuita (fls. 251/278 - ID 76573485).
Pois bem.
O Juízo singular manteve a prisão preventiva do apelante com fundamento na garantia da ordem pública, por entender que os pressupostos do ato constritivo persistem, bem como para “assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 76573476).
A legalidade da constrição do apelante foi reconhecida por esta e. Câmara no julgamento do HC 1014672-18.2020.8.11.0000, justamente por ter sido considerado que a quantidade de pasta-base de cocaína [894,22g -oitocentos e noventa e quatro gramas e vinte e dois decigramas-], a diversidade de droga [três porções de maconha e a reiteração criminosa [condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado em 7.3.2018 – Código 412935/Comarca de Cuiabá].
De fato, as apreensões de quase 1kg de pasta-base de cocaína, somadas à fundada probabilidade de reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, HC no 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC no 135.105, Rela. Mina. Carmem Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso; STJ, HC no 514.480/TO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021). No mesmo sentido: TJMT, Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018.
Sob essa ótica, impõe-se preservar a constrição do apelante na fase recursal.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intime-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 8 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO